Tribunal: TJSP
Processo: 1509763-82.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509763-82.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVINO SILVA
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso exclusivamente para estabelecer a regência aberta para o
desconto da corporal relativamente a ambos os crimes (artigo 155, caput, e 157,
caput, c.c. o art. 14, II, todos do Código Penal); mantém-se, no mais, a r. sentença, por
seus fundamentos. Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509763-82.2019.8.26.0228 -Voto no 13.975
2
Voto no 13.975
Apelação n.o 1509763-82.2019.8.26.0228
Roubo tentado - Elementos de prova que
demonstram autoria e materialidade delitiva -
Desistência voluntária não configurada - Pena
que não demanda reparo - Regime fechado
imposto na origem - Adequação, todavia, do
aberto para o início do desconto da sanção -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 83/95) que julgou
procedente a ação penal e condenou Ivino Silva Santos, como incurso nos artigos 157,
caput, c.c. o art. 14, II, e 155, caput, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no valor mínimo legal (01 ano e 04 meses de reclusão, mais 03 dias-multa, para o
roubo tentado, e 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, para o furto).
Resignado com a condenação relativamente ao furto, o réu pleiteia, apenas, a
absolvição quanto ao delito mais grave (de roubo tentado), pelo reconhecimento da
desistência voluntária no prosseguimento da execução ou por ausência de provas.
Alternativamente, requer o estabelecimento da regência aberta para o desconto da punição
(fls. 122/127).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 131/134), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do reclamo (fls. 142/145).
É o relatório.
É dos autos que o acusado, nas circunstâncias de tempo e local descritas na
incoativa, mediante grave ameaça consistente em simulação de uso de arma de fogo, tentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509763-82.2019.8.26.0228 -Voto no 13.975
3
subtrair para si um aparelho de telefonia celular, pertencente a Nicolle de Oliveira
Ruppenthal.
Consta, ainda, que pouco tempo depois, e no mesmo local, subtraiu para si o
telefone celular de Rafaella Cavalcanti Araújo.
Não questionadas, na essência, autoria e materialidade quanto ao delito de
furto, cinge-se o enfrentamento àquilo que pontuado pela parte.
Questionado a respeito, o réu negou a tentativa de assalto. Apenas “conversou”
com Nicolle e lhe pediu dinheiro. Não a ameaçou (gravação inserta nos autos digitais).
Sem sucesso, entrementes.
Com efeito, vítima Nicolle rememorou o sucedido (gravação inserta nos autos
digitais). Estava a caminho da escola quando abordada pelo acusado, o qual exigiu a
entrega do celular. Negou-se a entregar o aparelho, ao que o réu colocou a mão na cintura e
bradou que a mataria com um “tiro na testa”. Ainda assim, decidiu não entregar o bem,
dizendo ao assaltante que lhe arrumaria dinheiro. Pediu ajuda ao professor Ruy, solicitando-
lhe a quantia de R$ 50,00, mas como o professor se negava a entregar o importe,
confidenciou-lhe que estava sendo assaltada e ameaçada; Ruy, todavia, retirou-a dali,
levando-a para o interior do estabelecimento de ensino. Notou que durante toda a conversa
com o professor, era observada pelo acionado. Comunicou o sucedido à polícia, e, na
repartição, identificou-o com absoluta certeza como o autor da infração. Soube que o
apelante teria abordado outra vítima, Rafaella.
E razão não há para desconsiderar a palavra de sujeito passivo, porque ele, que
apenas pretende seja responsabilizado o efetivo agressor, age nas declarações com isenção
de ânimo.
Professor Ruy, a seu turno, confortou o prenotado. Estava nas imediações da
escola onde leciona quando a aluna Nicolle se aproximou, pedindo-lhe a quantia de R$
50,00. Inicialmente estranhou, notou que Nicolle estava assustada e com os olhos
lacrimejando, mas após ser informado de que a aluna estava sendo assaltada, conseguiu
retirá-la do local. Percebeu que o réu estava próximo e os observava. Assim que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509763-82.2019.8.26.0228 -Voto no 13.975
4
adentraram a escola, o acionado fugiu (gravação inserta nos autos digitais).
A complementar a certeza esposada, exsurgem os informes do policial militar
Adelson (gravação inserta nos autos digitais). Efetuavam patrulhamento quando avistaram
o réu correndo; um transeunte lhes noticiou que o rapaz que corria teria cometido um furto.
Conseguiram interceptá-lo, e em poder de Ivino localizaram o celular pertencente a
Rafaella.
Na mesma senda os relatos de Irani, também policial militar, na fase inquisitiva
(fls. 16).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.
E não se vislumbra indício sequer que sugira que a ofendida tenha procedido
por capricho ou leviandade, algo que, a teor do que reza o artigo 156 do Código de
Processo Penal, deve ser enfocado em desfavor do acionado.
Assim é que no cotejo das versões, há de prevalecer a da vitimada, a da
testemunha e dos policiais. Não havia, até onde se provou, qualquer dissenso entre os
protagonistas da ação delituosa, a tornar descabida eventual imputação deliberada por parte
daqueles.
Repise-se, tudo quanto necessário a um juízo de certeza sobre o desencadear
dos fatos consta já do caderno processual.
Lado outro, o alardeado pela defesa técnica, porquanto não roborado por outros
elementos de prova, não se sustenta.
A incidência da excludente reclamada não se compraz com mero sentimento
interno de arrependimento ou constrangimento pelo malfeito, e nem isso está autenticado
nos autos. Há que existir, ao reverso, conduta inequívoca de abstenção da atividade típica.
No caso presente, a interrupção do iter criminis não se originou do próprio
alvedrio do acionado. Apenas não se exauriu a expropriação pela intervenção de um
terceiro, que retirou a ofendida do local da abordagem; o réu foi, todavia, interceptado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509763-82.2019.8.26.0228 -Voto no 13.975
5
milicianos logo após ter subtraído o celular de outra vítima.
A propósito, já se pronunciou a jurisprudência: “Não há falar em
arrependimento eficaz ou em desistência voluntária se o iter criminis foi interrompido por
circunstâncias alheias à vontade do acusado” (RT 599/325). Bem por isso, “É caso de
tentativa e não de desistência, a situação em que o agente suspende a prática dos atos
executivos diante dos gritos da vítima que fazem os vizinhos acorrerem ao local”
(TACRIM-SP AC 311.897 rel. J. L. OLIVEIRA).
Nestas condições, outro não poderia ser o desfecho tomado na origem.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao
feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática que lhe é imputada.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um
sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de
testemunhas.
A pena imposta, a seu turno, não demanda reparos.
Na primeira etapa, as basais foram fixadas nos mínimos, de 04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, algo que não inspira retoques.
A seguir, à vista do conatus, e autenticado mínimo avanço no iter, correta se
mostrou a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços), a culminar em 01 (um) ano e
04 (quatro) meses de reclusão, mais 03 (três) dias-multa.
No que tange ao regime carcerário - e para ambos os crimes -, com vistas ao
que dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, reputo devida a fixação da regência
aberta para o desconto da corporal, tendo em vista o quantum da pena fixada, a dinâmica
do crime de roubo, praticado sem contornos de violência para além do ordinário,
sopesadas, ainda, a primariedade do réu e a confissão judicial (ainda que não total), bem
como a devolução da res à vítima (Rafaella).
A eleição do regime aberto, aliás, se afina ao disposto no enunciado de Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509763-82.2019.8.26.0228 -Voto no 13.975
6
no 718 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece que “a opinião do julgador sobre a
gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime
mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso exclusivamente para
estabelecer a regência aberta para o desconto da corporal relativamente a ambos os crimes
(artigo 155, caput, e 157, caput, c.c. o art. 14, II, todos do Código Penal); mantém-se, no
mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
MARCELO GORDO
Relator